Tribunal: TJDFT
Processo: 0723188-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723188-09.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL PIMENTEL SALDANHA AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAFAEL PIMENTEL SALDANHA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 13a Vara Cível de Brasília - DF, nos autos do Mandado de Segurança n. 0705782-18.2023.8.07.0018, impetrado pelo agravante em desfavor do DIRETOR DO INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DA SAÚDE. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 160232931 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência requerida pelo impetrante, sob o fundamento de que não estaria evidenciada a urgência do pedido, uma vez que o processo seletivo já havia se encerrado, assim como o prazo para recursos administrativos. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que se inscreveu no processo seletivo simplificado para o cargo de “Médico I – Alergista”, regido pelo Edital n. 011/2023, do IGES-DF. Obtempera que recebeu mensagens de correio eletrônico com informações conflitantes, confirmando sua inscrição no concurso e indicando o endereço de correio eletrônico para envio de informações. Aduz que, em conformidade com o edital, enviou por e-mail os arquivos para a etapa de avaliação curricular, tendo recebido resposta eletrônica confirmado o recebimento dos documentos. Aponta que, em acesso ao sítio do processo seletivo, foi surpreendido com sua eliminação e atribuição de nota zero na fase de análise curricular, tendo-lhe sido esclarecido por e-mail que não foi possível localizar a mensagem enviada, contendo os arquivos para análise curricular, e que o prazo para recurso da etapa havia se expirado. Assevera que houve a admissão de candidatos inaptos e que há risco ao resultado útil do processo, caso os candidatos sejam convocados para exercer o cargo. Ao final, o agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja reconhecidas as ilegalidades na fase “Análise Curricular”, sendo determinada a suspensão dos seguintes atos: (i) comunicação aos candidatos por e-mail sobre o procedimento para envio de documentação necessária a fase de análise curricular; (ii) eliminação do agravante do processo seletivo; e (iii) admissão de candidatos inaptos ao cargo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar o r. decisum, para deferir a liminar vindicada pelo impetrante. Comprovantes do recolhimento do preparo juntado aos autos sob os IDs 47758751 e 47758752. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida no caso em apreço reside em verificar se estariam configurados os pressupostos para o deferimento da liminar, de modo a determinar a suspensão de atos de (i) comunicação aos candidatos, por e-mail, sobre o procedimento para envio de documentação necessária à fase de análise curricular; (ii) de eliminação do agravante do processo seletivo; e (iii) de admissão de candidatos inaptos ao cargo. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que o agravante impetrou mandado de segurança, buscando ver reconhecida a ilegalidade de etapas do processo seletivo simplificado que culminou na sua eliminação, por não ter a banca localizado o e-mail enviado pelo impetrante com os documentos da fase de avaliação curricular. Segundo o agravante, foram enviados e-mails conflitantes pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal, dentre eles os referentes ao endereço eletrônico para envio da documentação necessária à etapa de análise de currículo. O agravante ressalta que fora excluído do certame por não ter sido localizada sua documentação, mas que recebeu e-mail de confirmação do envio realizado e que, findo o certame, foram aprovados candidatos inabilitados para exercer o cargo de médico alergista. Nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Na lapidar definição apresentada por Hely Lopes Meirelles, Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.1 Somente é cabível o deferimento de liminar em mandado de segurança, “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida” (inciso III do artigo 7o da Lei n. 12.016/2009). Dessa forma, em se tratando de mandado de segurança, o deferimento de liminar exige a apresentação de elementos suficientes para demonstrar, initio litis, o direito líquido e certo invocado pela parte impetrante. A avaliação de candidatos em concursos públicos encontra-se inserida no âmbito do mérito do ato administrativo, de forma que a revisão, pelo Poder Judiciário, deve se limitar à adequação às regras previstas no edital do certame. O edital é ato normativo estabelecido pela administração pública com a finalidade de disciplinar os procedimentos e etapas do concurso público, que vincula a própria Administração e os candidatos inscritos. Ao discorrer sobre o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, José dos Santos Carvalho Filho tece as seguintes considerações: A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas por todos. Se a regra fixada não é respeitada, o procedimento se torna inválido e suscetível de correção na via administrativa ou judicial. O princípio da vinculação tem extrema importância. Por ele, evita-se a alteração de critérios de julgamento, além de dar a certeza aos interessados do que pretende a Administração. E se evita, finalmente, qualquer brecha que provoque violação à moralidade administrativa, à impessoalidade e à probidade administrativa. Se o instrumento de convocação, normalmente o edital, tiver falha, pode ser corrigido, desde que ainda oportunamente, mas os licitantes deverão ter conhecimento da alteração e a possibilidade de se amoldarem a ela. Vedado à Administração e aos licitantes é o descumprimento das regras de convocação, deixando de considerar o que nele se exige, como, por exemplo, a dispensa de documento ou a fixação de preço fora dos limites estabelecidos.2 O colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar Recurso Extraordinário n. 632.853, com repercussão geral, firmou posicionamento no sentido que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Deixou assentado, no entanto, que é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249). O edital do certame (ID 159587455 do processo originário) traz as seguintes diretrizes aplicáveis à situação descrita nos autos: 1.3. Todos os atos oficiais, os resultados e as retificações do processo seletivo serão publicados no endereço eletrônico do IGESDF https://igesdf.org.br/todos-processos-seletivos/. Desse modo, é responsabilidade do candidato o acompanhamento das informações divulgadas, bem como o cumprimento dos prazos estabelecidos. 1.4. O processo seletivo será realizado na cidade de Brasília/DF, podendo conter etapas presenciais e/ou on-line. 1.5. Caso seja presencial, é de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação do local, da data e da sala de realização das etapas do processo seletivo, bem como o comparecimento nos horários determinados. Caso seja on-line, é de responsabilidade exclusiva do candidato o acesso aos equipamentos, aplicativos de reuniões virtuais indicados pelo IGESDF, acesso à internet e cumprimento do horário estabelecido. [...] 5.1.1. Os candidatos deverão entregar todos os documentos solicitados para comprovação dos requisitos descritos nas disposições preliminares deste edital. O prazo para envio são de 2 (dois) dias úteis a partir da data de solicitação da documentação comprobatória. 5.1.2. Nesta etapa são analisadas as documentações enviadas dentro do prazo estipulado na solicitação, não sendo consideradas documentações enviadas posteriormente. 5.1.3. Documentos referentes a requisitos não indicados no edital, não serão considerados para análise. 5.1.4. O IGESDF se reserva ao direito de desclassificar do processo seletivo o candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfaça a todas as condições estabelecidas neste Edital, mesmo que o fato seja constatado posteriormente. E também se reserva no direito de realizar diligências que julgar necessárias para verificar a veracidade dos documentos e das informações prestadas pelos candidatos. 5.1.5. A inobservância, por parte do candidato, de qualquer prazo ou diretriz estabelecida referente à entrega de documentos acarretará na eliminação do candidato do processo seletivo. [...] 7.1. Os candidatos poderão apresentar recurso referente às etapas de Análise Curricular e Avaliação de Conhecimentos exclusivamente pelo e-mail recurso@igesdf.org.br, em até 02 (dois) dias úteis após a data de divulgação do resultado da respectiva etapa. [...] 11.2. Os itens deste edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, circunstâncias estas que serão comunicadas por meio de publicação na página oficial do IGESDF. (grifamos) Da análise dos autos, é possível verificar que, inicialmente, o agravante recebeu um e-mail (ID 159587487 - Pág. 1 dos autos de origem) informando o endereço eletrônico “comprovacao@igesdf.org.br” para envio da documentação referente à etapa de análise curricular. Todavia, houve dois e-mails posteriores, um com erro na nomenclatura do cargo (ID 159587487 - Pág. 3 dos autos de origem) e um terceiro com o cargo correto e retificação do endereço para entrega da documentação, passando a constar comprovação_08@igesdf.org.br (ID 159587487 - Pág. 5 dos autos de origem). O agravante afirma que enviou os documentos ao primeiro endereço eletrônico informado, qual seja “comprovacao@igesdf.org.br” (ID 47758753 - Pág. 4). Percebe-se, dessa forma, que o edital previa a possibilidade de atualizações ou retificações por parte da banca, assim como o dever do candidato se atentar às informações lançadas no site do Instituto organizador do certame. Ocorrendo qualquer dúvida em razão das mensagens eletrônicas conflitantes, cumpre ao candidato buscar a informação correta junto à banca organizadora. Ademais, desatento aos prazos do edital, o candidato sequer questionou a banca em tempo hábil para o recurso administrativo. Ademais, tal como apontado pela d. Magistrada a quo, o agravante pleiteia a suspensão de etapas já concluídas de um certame já encerrado, denotando a ausência de urgência do pedido e não sendo, portanto, possível vislumbrar perigo de dano grave ou de difícil reparação para à parte. Portanto, em um exame ainda sumário dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, não se mostra configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizada a concessão da antecipação dos efeitos da tutela vindicada no agravo de instrumento ora em apreço. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, mantendo íntegra a decisão hostilizada. Intime-se o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da a 13a Vara Cível de Brasília - DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto os documentos apresentados pela agravante e a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. 1 MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança, 21a Edição, 2a tiragem, pp. 34 e 35. 2 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 26 ed. São Paulo, Atlas. p. 246. Brasília/DF, 15 de junho de 2023 às 16:25:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora